Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Pretensão indenizatória do dano moral julgada procedente, improcedente a pretensão indenizatória do dano material – Obrigação da adquirente de transferir a documentação para seu nome – Escusa apresentada que não pode ser tida por exoneradora da responsabilidade pelo descumprimento dessa obrigação – Obrigação da adquirente de ressarcir o vendedor das despesas

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Pretensão indenizatória do dano moral julgada procedente, improcedente a pretensão indenizatória do dano material – Obrigação da adquirente de transferir a documentação para seu nome – Escusa apresentada que não pode ser tida por exoneradora da responsabilidade pelo descumprimento dessa obrigação – Obrigação da adquirente de ressarcir o vendedor das despesas de IPVA de período posterior à venda noticiada – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada a esse título em R$ 10.000,00 que não comporta a pretendida redução – Apelação da ré não provida, provida a do autor.